Tribunal: TJDFT
Processo: 0740087-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO IRPF. ALZHEIMER. LEI N. 7.713/88. SÚMULA 598 DO STJ. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL.
1. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na súmula 598, o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial de isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ou seja, ainda que se dispense a realização de laudo realizado pelo órgão administrativo a quem incumbe a análise do pedido, é imprescindível a comprovação de que a moléstia do requerente se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88.
3. Na hipótese, a parte agravada foi diagnosticada com síndrome demencial de predomínio amnéstico há pelo menos três anos. Ademais, o relatório médico apresenta detalhamento de seu quadro clínico, tornando prescindível a prévia submissão administrativa do pedido de isenção ao órgão público.
4. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “a limitação para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, prevista na Lei n. 9.494/97, não obsta o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos da servidora acometida de doença grave, por constituir a vantagem financeira consequência indireta do provimento jurisdicional.” (Acórdão 1278211, 07125805420208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.